Tribunal: STF
Processo: ARE 972372
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 217-A, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDOS. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.